Tribunal: STF
Processo: MS 25125
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Constitucional, Administrativo e Processual Civil - mandado de segurança – promoção por antiguidade – decisão da Procuradora-Geral de Justiça Militar – ratificação pelo Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público Federal – legitimidade passiva do PGR – omissão legislativa - inexistência de direito líquido e certo – denegação da ordem.



    1. O ato praticado pela Procuradora-Geral da Justiça Militar, ratificado pelo Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público Federal, legitima o Procurador-Geral da República, Presidente do referido Conselho Superior, a atuar no polo passivo do mandamus.



    2. Legislação omissa em relação ao fato de a promoção por antiguidade preceder à remoção, ou vice-versa. Necessária vinculação da Administração Pública às permissões legais, ante o princípio da legalidade.



    3. Procedimento adotado pelo Ministério Público da União em casos semelhantes, fundamentado em Regulamentação do Conselho Superior. Princípio da igualdade de tratamento jurídico.



    4. Inexistência de ato ilegal que assegure direito líquido e certo. Ordem denegada.